Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022521-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - CPF: 037.486.919-71 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0008-72 (AGRAVANTE), PAULO AIRTON BORTOLO - CPF: 872.046.579-34 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA EXPRESSA EM ACORDO HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010568-18.2024.8.11.0040, que acolheu integralmente os valores apresentados pelo Oficial de Justiça e determinou o pagamento do montante de R$ 35.045,05, nos termos do acordo homologado entre as partes, o qual previa expressamente o ressarcimento das diligências realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança integral dos valores apresentados pelo Oficial de Justiça, conforme pactuado no acordo homologado judicialmente, diante de posterior impugnação apresentada pela executada quanto ao valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula V do acordo homologado judicialmente estabelece de forma clara que as despesas remanescentes do Oficial de Justiça seriam pagas pela executada, mediante apresentação de fatura e comprovação de atuação nos autos.

A executada tinha plena ciência do valor das diligências (R$ 35.045,05), que já haviam sido pagas pelo exequente antes da formalização do acordo, tendo, mesmo assim, anuído expressamente à cláusula de reembolso.

A impugnação posterior à homologação judicial caracteriza preclusão e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que rege o processo civil.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça descreve atuação extensiva, complexa e realizada em diversas localidades urbanas e rurais, envolvendo acompanhamento do exequente, reforço policial e diligências de alta complexidade.

Os parâmetros utilizados na certidão seguem a Portaria 018/2024-SOR e o Provimento no 7/2017-CGJ, enquanto a planilha apresentada pela agravante desconsidera a natureza das diligências, limitando-se a cálculos de distância e custo direto.

O cumprimento da cláusula contratual homologada judicialmente impõe o reembolso integral das despesas comprovadas, não havendo violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação posterior à homologação judicial de cláusula expressa de reembolso de despesas processuais configura preclusão e afronta à boa-fé objetiva.

O valor das diligências do Oficial de Justiça, comprovadamente executadas conforme parâmetros normativos e previamente conhecido pela parte, deve ser integralmente ressarcido quando pactuado em acordo homologado.

A mera controvérsia sobre o quantum não afasta a obrigação de pagar quando há obrigação voluntariamente assumida, validamente comprovada e judicialmente homologada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 190, 200, 513, § 6o, e 515, § 1o. Provimento no 7/2017-CGJ. Portaria no 018/2024-SOR.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022521-65.2025.8.11.0000

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.
X
PAULO AIRTON BORTOLO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010568-18.2024.8.11.0040, ajuizada por PAULO AIRTON BORTOLO, acolheu integralmente os valores apresentados pelo Oficial de Justiça e determinou o pagamento da quantia integral.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que embora tenha assumido a obrigação de arcar com os custos das diligências do Sr. Oficial de Justiça no acordo homologado, o valor cobrado, R$ 35.042,19, estaria em descompasso com os critérios estabelecidos na Portaria n.o 018/2024-SOR.

Alega que, com base em cálculos objetivos de distância entre o fórum e os locais diligenciados, o montante devido seria de R$ 19.076,01.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Discute-se neste recurso a legalidade da quantia exigida a título de diligências do Oficial de Justiça, cujo ressarcimento foi atribuído à agravante por força do acordo homologado (
id n.
166265896), o qual expressamente estipulou, no item V, que eventuais custas remanescentes do Sr. Oficial de Justiça seriam suportadas pela executada, mediante apresentação de fatura e comprovação de atuação nos autos.

A propósito, vale destacar o seguinte trecho da minuta elaborado pelas partes:

V - DAS DESPESAS ADICIONAIS

As partes concordam que, eventuais custas remanescentes do Sr. Oficial de Justiça, serão pagas pelo Executado, mediante apresentação de fatura e comprovação de atuação do Sr. Oficial de Justiça nos Autos. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, mediante deposito nos Autos ou conforme instrução do Juízo. Ainda, as Partes concordam que, relativo o valor de transporte do produto pelo Exequente, este deverá comprovar nos Autos o valor pago, após a juntada da Nota Fiscal e comprovante de pagamento.

Ao analisar detidamente o andamento do feito, na origem, verifica-se que a
sentença homologatória
prolatada em 25.11.2024
(
id n.
176492265) reconheceu a validade do acordo, com cláusulas claras e específicas, inclusive no que tange ao reembolso de despesas com diligências.

Importa destacar que o pagamento das diligências, no valor de R$ 35.045,05, foi realizado pelo exequente antes da formalização do acordo entre as partes, o que revela que a executada tinha plena ciência do montante despendido com os atos dos oficiais de justiça. Ainda assim, optou por firmar o pacto, comprometendo-se expressamente ao ressarcimento dos valores, conforme previsto no item V do ajuste.

Dessa feita
, a
insurgência quanto à quantia somente foi manifestada após

a homologação judicial, circunstância que
evidencia
não só a preclusão do questionamento, mas também o descumprimento da boa-fé objetiva que deve nortear a atuação processual. Ressalte-se que eventual divergência quanto aos valores poderia ter sido solucionada extrajudicialmente, antes da submissão do acordo à homologação judicial.

No mais, quanto a valor questionado, importa registrar que o
Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado, lavrou certidão detalhada
na data de 12.09.2024
(
id n.
168962003), relatando ter atuado entre os dias 17/08
a
03/09/2024 em diversas localidades, tanto urbanas quanto rurais, incluindo visitas à Linha Barreiro, Linha
Morocó
, distrito de Boa Esperança, armazéns das rodovias MT-338, MT-140, BR-163 e MT-225, bem como à sede da empresa. As diligências foram realizadas inclusive com acompanhamento da parte exequente e de seu advogado, tendo demandado reforço policial e envolvido dificuldades operacionais, inclusive com cargas rejeitadas e necessidade de nova remoção, o que exigiu atuação intensiva e prolongada do servidor, em conjunto com outra oficial.

Tal circunstância reforça a excepcionalidade da atividade realizada, ultrapassando a simples mensuração aritmética de distância e número de diligências.

A certidão evidencia que o valor cobrado está devidamente vinculado à extensão dos atos praticados, compreendendo diligências urbanas, rurais e eletrônicas, com base nos parâmetros da Portaria 018/2024-SOR, em conformidade com o que dispõe o Provimento no 7/2017-CGJ.

Embora a agravante tenha apresentado cálculo alternativo com valores inferiores, tal planilha se baseia unicamente em mapas e distâncias diretas, desconsiderando o volume de diligências, o número de dias de atuação e a natureza do cumprimento do mandado, que envolveu acompanhamento de remoções, verificação de estoques, tentativa de penhora, impedimentos de acesso e necessidade de reforço policial.

Nesse cenário, vale ressaltar, que
a existência de controvérsia quanto ao
quantum
não afasta a obrigação de pagamento quando esta decorre de obrigação voluntariamente assumida, validamente comprovada e judicialmente homologada, como no presente caso. O reembolso das diligências é mera execução de cláusula contratual e judicial, não havendo violação ao devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025